Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-78.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703269-78.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EMERSON GOMES JARDIM D E C I S Ã O Considerando a certidão de ID 33272078 que noticia a ausência de regularidade na representação processual do apelante, suspendo o feito nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias sobe pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 8 de março de 2022 16:41:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador